Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-56.2023.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000814-56.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TEREZINHA KOSLOVSKI - CPF: 778.143.989-91 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELANTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida nos autos de ação de concessão de pensão por morte, movida por Terezinha Koslovski. A autora postulou o reconhecimento de seu direito ao benefício previdenciário em virtude do falecimento de seu companheiro, Danilo Boneti, servidor público vinculado ao regime próprio de previdência do Município..

3.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e determinou a concessão da pensão por morte à autora, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (11/10/2022), reconhecendo a existência da união estável entre as partes com base em decisão judicial anterior transitada em julgado.

4.

A controvérsia cinge-se à incidência (i) o direito a concessão da pensão por morte à companheira (ii) se a sentença judicial que reconhece a existência de união estável, transitada em julgado, é suficiente para a caracterização da autora como dependente do segurado falecido perante o regime próprio de previdência; (iii) se, à luz da legislação previdenciária municipal e do princípio constitucional da igualdade, é exigível a demonstração de dependência econômica para a concessão da pensão por morte à companheira judicialmente reconhecida.

5.

Nos termos da Lei Municipal 1.170/2007, em seu artigo 7o, é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado, “o cônjuge,
a companheira
, o companheiro, o filho inválido, bem como o filho não emancipado de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil. (...) § 2o
Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada
.§ 3o Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem”.

6.

A união estável, para fins previdenciários, deve observar os requisitos da publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituição de família, conforme disposto no art. 1o da L. no 9.278/1996 e art. 1.723 do CC/2002, os quais foram reconhecidos judicialmente nos autos no 1000843-77.2021.8.11.0050, cuja sentença transitada em julgado goza de presunção absoluta de veracidade, tornando desnecessária nova instrução probatória para reavaliação do vínculo afetivo..

7.

O julgamento com trânsito em julgado em ação de reconhecimento de união estável possui efeitos retroativos, inclusive para fins previdenciários, sendo plenamente eficaz como meio de prova da qualidade de dependente, nos termos da legislação municipal (Lei no 1.170/2007, art. 7o, §§ 2o e 3o, e art. 26)..

8.

A exigência de nova demonstração de dependência econômica, neste contexto, configura tratamento dispensável, violando o princípio da isonomia consagrado no art. 5o, I, da CF/1988, e a equiparação constitucional entre união estável e casamento prevista no § 3o do art. 226 da CF/1988.

9.

A vinculação da Administração Pública ao conteúdo da coisa julgada é imperativa, de modo que o ente previdenciário não pode, sob pretexto de autotutela administrativa, desconstituir os efeitos de decisão judicial que reconheceu a condição jurídica da autora como companheira do servidor falecido.

10.

A sentença que
julgou procedente a
pretensão inicial para reconhecer a pensão por morte não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Por fim, é certo que nos Juizados Especiais a condenação em honorários advocatícios é somente no segundo grau em caso de recorrente vencido, e no caso em tela verifica que a sentença de primeiro grau já condenou o Estado ao pagamento.

Assim, considerando que a sentença já fixou honorários, deixou de condenar novamente em face da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025